Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-03.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005169-03.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZILENE AMORIM COSTA BARBOSA - CPF: 988.709.711-04 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL REJEITADA – QUITAÇÃO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, se o recurso manejado se insurge contra a matéria posta na sentença.

É legítima a negativação do nome do devedor no órgão de proteção ao crédito se não existe prova de quitação do débito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado
por
Rozilene Amorim Costa Barbosa
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na ação declaratória de inexistência de débito, promovida em desfavor de
Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
e
Banco do Brasil S/A
.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que as provas dos autos demonstram o pagamento de uma dívida contraída com o banco apelado, que foi realizada através de um acordo extrajudicial e, mesmo assim, foi surpreendida em 18.10.2016 com uma ligação da empresa apelada Ativos S/A, comunicando a existência de um débito referente ao mesmo contrato, sendo igualmente notificada sobre a cessão de crédito firmada.

Aduz, ainda, que seu nome foi negativado, pugnando, assim pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar totalmente procedente a ação, para reconhecer a inexistência do débito e condenar as apeladas ao pagamento de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado de honorários sucumbenciais.

A apelada
Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
, por sua vez, em contrarrazões (Id 50735996), defendeu o acerto da sentença recorrida, sustentando, preliminarmente, pela ausência de fundamentação recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da apelante em custas e honorários advocatícios.

O apelado
Banco do Brasil S/A
, por sua vez, em contrarrazões (Id 50736000), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada
Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
, em contrarrazões (Id 50735996), sustenta, preliminarmente, pela ausência de fundamentação recursal

Sem razão a apelada.

Isso porque, ao contrário do alegado, a apelante em suas razões recursais se insurge contra a matéria posta na sentença, discutindo acerca da ilicitude praticada pelos apelados e, inclusive, sobre a ausência de condenação em danos morais.

Portanto, sem dúvidas de que o apelo rebate os argumentos trazidos na sentença, devendo, desta forma, ser conhecido e apreciado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, a Apelação Cível previamente interposta pelo Recorrente deve ser conhecida.
Contudo, a ausência de prova do alegado, ônus que incumbia à parte autora, acarreta o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeira instância.”
(Ag 47416/2018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em face dos apelados, aduzindo, em síntese, que em 2012 contraiu um débito junto ao segundo requerido, relativo a empréstimo em conta corrente, contrato no. 788.198.196, sendo que, por impossibilidade financeira, se tornou inadimplente e, desse modo, a dívida foi transferida para a empresa Bandeira Recuperação de Crédito e Assessoria de Cobrança Ltda, que passou a intermediar as negociações referentes ao valor em aberto, correspondente ao montante de R$ 3.079,70 (três mil e setenta e nove reais e setenta centavos).

Aduz, ainda, que recebeu proposta de quitação para saldar as suas pendências, tendo sido firmado compromisso de pagamento extrajudicial (no 201301853415), a ser adimplido em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), com primeiro vencimento para 06/12/2013, e última parcela para 06/11/2014, totalizando o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e, no entanto, foi surpreendida, na data de 18/10/2016, com uma ligação da empresa Ativos S/A, comunicando a existência de um débito referente ao mesmo contrato, sendo igualmente notificada sobre a cessão de crédito firmada, ocasião em que observou que seu nome se encontrava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando pela declaração de inexistência de débito e ao pagamento de danos morais.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O caso é de desprovimento do recurso, uma vez que inexistente ilicitude praticada pelos apelados.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

É bem verdade que, e
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito (anulabilidade de negócio jurídico), a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que é inviável ao autor a produção de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuição do ônus da prova, o artigo art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu, ora apelados, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

In casu
,
analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que

não pairam dúvidas de que a autora se encontrava inadimplente com relação ao acordo firmado entre as partes para quitação da dívida previamente existente.

Isso porque, como ressaltado pela própria apelante, o débito foi objeto de acordo extrajudicial, tendo sido estipulado o seu pagamento em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), vencendo a primeira em 06/12/2013, e última no dia 06/11/2014, totalizando R$ 900,00 (novecentos reais) (Id 50733985).

Analisando o instrumento de acordo, constata-se que ficou expressamente previsto que o não pagamento de quaisquer dos boletos ensejaria nova anotação (cláusula 6a), assim como que o pagamento parcial não se revelaria suficiente para quitar débitos de outros boletos vencidos ou vincendos (cláusula 4a), e, mais ainda, que a exclusão dos apontamentos somente ocorreria após o pagamento do último boleto (cláusula 7a) (Id 50733985 e Id 50733986 - Pág. 1).

Com efeito, a apelante não logrou êxito em comprovar o pagamento integral do valor acordado, já que, como destacado pelo magistrado
a quo
,
inicialmente apresentou os comprovantes de pagamento das parcelas 4 a 12, anexando, posteriormente, supostos recibos atinentes às parcelas 2 e 3, os quais, todavia, são inelegíveis, inviabilizando a aferição da data e do valor do pagamento. Na verdade, não são inequívocos no sentido de que realmente se referem aos boletos objeto da ação
.

Inclusive, ainda que superada essa questão, a juntada desses comprovantes, por si só, não atesta a quitação da dívida, uma vez que necessária a demonstração do pagamento integral para a eficácia do acordo (cláusula 7° do acordo – Id 50733986 - Pág. 1).

Desse modo, cabia a autora a comprovação de que efetuou o pagamento do acordo, como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Assim, a despeito dos argumentos lançados, verifica-se, que não prospera a pretensão formulada pela apelante, tanto na inicial quanto no apelo.

Portanto, embora negue, a autora não efetuou a quitação da dívida devida, sendo, pois, legítima a inclusão de seu nome no cadastro restritivo ao crédito

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESTUDANTIL (FIES) –COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR, INCLUÍDOS OS JUROS E DEMAIS ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO – ENCARGOS EDUCACIONAIS DEVIDOS ATÉ O MÊS SUBSEQUENTE AO DA SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO – ANTECIPAÇÃO DA FASE DE AMORTIZAÇÃO –
QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO AGENTE FINANCEIRO
– INFORMAÇÕES CLARAS E SUFICIENTES FORNECIDAS AO CONSUMIDOR – DÉBITO EXIGÍVEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O encerramento antecipado do financiamento estudantil (FIES) solicitado pelo próprio financiado, não o desonera do pagamento do saldo devedor remanescente, incluído os juros e demais encargos contratuais devidos. Inteligência do art. 1o, § 1o, da Portaria Normativa no 19 de outubro de 2012 do MEC. 2. A prorrogação da solicitação de encerramento do FIES se deu por negligência da própria estudante, pois, não há qualquer indício de insuficiência de informações claras e adequadas, cuja insuficiência da redação/disposição pudesse ter ensejado a engano escusável (CDC, III, art. 6 o), mesmo porque há expressa previsão legal de que o encerramento deverá ser solicitado até o 15o (décimo quinto) dia dos meses de janeiro a maio (art. 4o, § 1o). 3.
Se não existe comprovação da quitação integral do saldo devedor
, em detrimento dos meses em que permaneceu vigente o contrato (até o mês subsequente ao da solicitação de encerramento – art. 2o), não há falar em indébito à ser ressarcido,
igualmente em pedido de indenização por dano moral, pois, não houve conduta ilícita que viesse a desencadear qualquer abalo na honra subjetiva da autora
.”
(N.U 1003800-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020) (destaquei)

Logo, por mais que se esforce a autora, não se verifica, na hipótese, a existência de ilicitude na conduta dos apelados, de modo que a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020